Tribunal: TJPA
Processo: 0006268-61.2014.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006268-61.2014.8.14.0019

APELANTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, §3º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018).

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SÃO FIRMES E COESAS, APTAS A DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA TIPIFICADA NA DENÚNCIA.

2. MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADA POR MEIO DO LAUDO NECROSCÓPICO LEGAL ACOSTADO AOS AUTOS, O QUAL AFIRMA QUE A VÍTIMA VEIO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELO APELANTE.

3. A AUTORIA DELITIVA, POR SUA VEZ, ESTÁ ARRIMADA NO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO NA FASE INQUISITIVA, E REPRISADOS EM JUÍZO, CONFIRMANDO, INCLUSIVE, A SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA.

4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À CULPABILIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA REFORMA DA DOSIMETRIA SEM, CONTUDO, ALTERAR O QUANTUM DA PENA.

2. VERIFICANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DO VETOR CULPABILIDADE, SENDO REALIZADA APENAS A SUA CORREÇÃO, DE OFÍCIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE DOS RECURSOS CRIMINAIS. PRECEDENTES DO STJ.

3. EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, PENA MANTIDA NO PATAMAR DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO, PREVISTO NO ART. 157, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA CORRIGIR A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO ORA APELANTE, DIVERGINDO PARCIALMENTE DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Maycon da Silva Ferreira
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curuçá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de latrocínio
, nos moldes do
artigo 157, §3º, parte final, do Código Penal (com redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018)
.

Narrou a
denúncia
, ID 7404029, que no dia
14 de julho de 2013
, por volta das 22h30min, a vítima
Danilo Passinho de Souza
, estava saindo da casa da sua namorada
Amanda Bentes de Andrade
, conduzindo a motocicleta Kansas 150, de cor laranja, momento em que chegaram na esquina da Avenida Paes de Carvalho, e depararam-se com os denunciados
Maycon da Silva Ferreira
e
Tadeu Nadson Miranda dos Santos
, ambos armados com arma de fogo. O denunciado
Maycon da Silva Ferreira
, ora apelante, teria apontado uma arma de fogo contra as vítimas e dito: “
desce da moto, desce da moto
” (textuais), e agrediu Amanda, razão pela qual Danilo reagiu o empurrando. Nesse momento, a vítima Amanda reconheceu o ora apelante Maycon, o que o motivou a efetuar 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra ela. Ato contínuo, o denunciado Tadeu também desferiu dois disparos, porém contra a vítima Danilo.

Na sequência, as vítimas tiveram subtraídos um aparelho celular da marca Motorola, um aparelho celular da marca LG “Roseo”, e uma quantia em dinheiro de R$ 80,00 (oitenta reais). Ao tomar conhecimento do fato, a Autoridade Policial tomou as providencias de praxe.

A vítima
Amanda Bentes de Andrade
não resistiu as lesões sofridas, evoluindo a óbito no dia 15/07/2013, conforme
Laudo de Exame de Corpo de Delito Médico-Legal
acostado aos autos.

Já a vítima
Danilo Passinho de Souza
, ainda com vida, prestou declarações perante a Autoridade Policial, informando que o autor dos disparos contra sua vida seria o coacusado Tadeu Wadson Miranda dos Santos, e dos disparos contra a vida de Amanda seria Maycon da Silva Ferreira, ora apelante. Aduziu ainda que não sabia informar o motivo de Maycon querer lhe matar, pois eram colegas e com Tadeu se desentendeu certa vez, em razão deste ter falado mal de Amanda e Tadeu lhe ameaçou de morte.

Posteriormente a vítima
Danilo Passinho de Souza
também veio a óbito, conforme
Laudo de Exame de Corpo de Delito Necropsia Médico-Legal
acostado aos autos.

Em depoimento perante a Autoridade Policial, o pai da vítima Amanda Bentes Andrade declarou que ela, ainda na ambulância, a caminho do hospital, afirmou que quem havia disparado os tiros contra a sua vida havia sido o Maycon.

O informante
Nildo Ferreira Bentes
, que é irmão da vítima Amanda, declarou na Delegacia de Polícia que encontrava-se próximo do local do crime, quando ouviu 08 (oito) disparos de arma de fogo. Ao chegar no local avistou sua irmã Amanda caída no chão toda ensanguentada e ao se aproximar da vítima perguntou para ela “
Quem foi que te baleou?
” (textuais), e a vítima respondeu “
foi o Maycon que me atirou
” (textuais), e completou que o tio seria para atingir Danilo Passinho, mas como ela não quis sair do local do crime ela também foi alvejada por tiros. Informou, ainda, que Amanda e o coacusado Maycon, ora apelante, conviveram maritalmente durante 02 (dois) anos, mas não tiveram filhos.

Os nacionais acusados pela Autoridade Policial não prestaram depoimento, pois encontravam-se em lugar incerto e não sabido.

Diante dos fatos, e presentes os indícios de autoria e materialidade delitivas, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, parte final, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Após
recebimento da denúncia
, em
05 de outubro de 2016
, ID 7404029, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
10 de outubro de 2021
, ID 7404037.

Em
27 de setembro de 2018
, ID 7404035, o representante do Ministério Público de 1º Grau requereu a suspensão do processo em relação ao denunciado
Tadeu Nadson Miranda dos Santos
, nos termos do
artigo 366 do Código de Processo Penal
, pois após ter sido citado por edital,
não compareceu nos autos e sequer apresentou Resposta à Acusação
, sendo o pedido
deferido
pelo juízo singular em
04 de outubro de 2018
, ID 7404035, por ainda encontrar-se o citado réu
em lugar incerto e não sabido
.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 04 de novembro de 2021, ID 7404037.

Em suas
razões recursais
, ID 7404038, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal de 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7404038-7404039, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida
in totum
a r. sentença condenatória ora atacada.

Nesta
Superior Instância
, ID 9224539, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do presente recurso de apelação e, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se incólume a r. sentença ora vergastada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Maycon da Silva Ferreira
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curuçá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de latrocínio
, nos moldes do
artigo 157, §3º, parte final, do Código Penal (com redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018)
.

Em suas
razões recursais
, ID 7404038, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal de 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Sustenta a defesa que as provas contidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal absolutória
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delitiva descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de latrocínio contra a vítima
Amanda Bentes de Andrade
, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado primevo viesse a fundamentar a sentença condenatória, nos seguintes termos:

“
(...). MATERIALIDADE:
A materialidade encontra-se comprovada nos autos pela requisição de remoção cadavérica (fls. 10 dos autos IPL), bem como pelos depoimentos testemunhais constantes nos autos
.
Com relação aos pertences das vítimas, em que pese não haver nos autos indicativos de que os mesmos foram subtraídos, o crime de latrocínio restou consumado, nos moldes da Súmula nº 610 do STF, a qual diz: “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima
”. AUTORIA:
Quanto a autoria do crime, esta restou claramente evidenciada, pois as testemunhas inquiridas perante este juízo, foram uníssonas em seus depoimentos, informando que os acusados foram os autores do crime que culminou com a morte das vítimas
. (...).
Pois bem, há, portanto, irrefutável consonância entre as declarações das testemunhas em Juízo e o conjunto probatório, o qual restou claro sem sombra de dúvidas que a vítima Amanda quando a caminho do hospital informou à testemunha Antônio Rocha que tiveram os seus pertences subtraídos e que o autor do disparo de arma de fogo teria sido o acusado Maycon Ferreira, fato este ocorrido supostamente pelo fato da vítima Amanda ter reconhecido o acusado Maycon Ferreira no momento da empreitada criminosa
. Em que pese não ter sido inquirida nenhuma ocular dos fatos, bem como das testemunhas serem parentes da vítima Amanda, estes foram prestados de forma segura e precisa, sem qualquer causa que a desqualifique, é suficiente para o reconhecimento da autoria. (...).
Assim, de acordo com o que foi apurado, dou o acusado como incursos no art. 157, §3º, segunda parte, do CPB, pois no presente caso, houve a subtração, conforme depoimento constante nos autos e a morte da vítima Amanda, ou seja, latrocínio consumado
. Isto posto, concluo. Não havendo excludente de ilicitude e sendo réu culpável, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar MAYCON DA SILVA FERREIRA, já qualificado nos autos como incurso nas sanções do art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro. (...)
.”. (ID 7404037).
Grifei

Com efeito, verifica-se que a
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7404039, pág. 12), por meio
do Termo de Declaração
do genitor da ofendida
Amanda Bentes Andrade
(ID 7404039, pág. 11), e do companheiro da vítima
Danilo Pacinho de Souza
(ID 7404040, pág. 01), colhidos na fase investigativa, do
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necrópsia Médico Legal
(ID 7404040, pág. 05-06), o qual atestou para o óbito da vítima, em razão de “
Choque Hipovolêmico devido a Hemorragia interna devido à Ferida Pérfuro-Contusa Transfixante do Tórax por Projétil de Arma de Fogo (...)
”, e pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 74040400 pág. 07), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como sendo autor da empreitada ilícita sob julgamento.

O genitor da vítima,
Sr. Antônio da Rocha Andrade
, testemunha qualificada, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, reafirmou:

“
(...).
Que o declarante é pai da vítima Amanda
; Que no dia do fato encontrava-se na Igreja com sua esposa quando
foi acionado por seu enteado Nildo que lhe informou que sua filha tinha sido atirada
, ocasião em que se dirigiu até ao local e
presenciou a sua filha caída no chão com o namorado Danilo, tendo em vista terem sido vítimas de baleamento
;
Que a sua filha Amanda e o namorado Danilo foram levados para o hospital onde foram socorridos
;
Que a sua filha veio a falecer no dia seguinte
;
Que sua filha Amanda quando estava sendo levada para o hospital afirmou que os autores dos tiros teria sido Maycon
;
Que afirma o declarante que roubaram de sua filha o celular e mais 45,00 reais
; Que perguntado se sabe o motivo do crime
? O mesmo respondeu que acha que foi um assalto
; Que perguntado se sua filha falou sobre o outro elemento assaltante de nome Tadeu? O mesmo respondeu que não;
Que afirma o declarante que posteriormente Maycon matou Danilo nas proximidades da ponte do abade
; Que perguntado se conhecia Maycon e Tadeu? O mesmo respondeu que conhecia apenas Maycon; Que perguntado se Maycon tinha alguma rincha com Danilo? O mesmo respondeu que não, apenas Tadeu tinha uma rincha com Danilo; (...).
”. (ID 7404036).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Nildo Ferreira Bentes
, qualificado nos termos da lei, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou:

“
(...);
Que o declarante é irmão da vítima Amanda Andrade
;
Que no dia do fato esteve no local e viu que sua irmã Amanda e seu namorado Danilo estavam caídos no chão, vítimas de tiros
; Que o declarante foi até a Igreja chamar o seu pai e voltaram para o local;
Que Amanda e Danilo foram socorridos e levados para o Hospital e no caminho Amanda disse que o autor dos tiros era Maycon da Silva Ferreira
;
Que perguntado qual o motivo do crime
? O mesmo respondeu que foi um assalto, inclusive levaram o celular da Amanda e mais 45,00 reais
; Que perguntado se Amanda falou se Tadeu também atirou nos mesmos? O mesmo respondeu que não;
Que perguntado se conhecia Maycon
?
O mesmo respondeu que sim, inclusive morava perto de sua casa
; Que perguntado se conhecia Tadeu? O mesmo respondeu que sim;
Que afirma o declarante que sua irmã Amanda veio a falecer no dia seguinte do crime
;
Que perguntado sobre Danilo
?
O mesmo respondeu que foi morto no período de Carnaval deste ano e acredita que foi Maycon que o matou
; (...)
.”. (ID 7404036).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pela defesa, de insuficiência de provas, não encontra ressonância na prova dos autos. Não há dúvida que o ora apelante foi reconhecido pela vítima e testemunhas, como sendo um dos autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmada a versão acusatória

pela prova oral, sendo reprisada em juízo o relato dado na fase inquisitiva, não pairando qualquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime.

Sobre a validade das provas em apreço, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTANCIAL EFICIENTES.

–
Impossível a absolvição quando o acervo probatório é robusto e demonstra a prática, pelo réu, da conduta tipificada no art. 157, §3º, in fine, do CPB
.
(TJ/MG – APR 0058497-96.2018.8.13.0241 Esmeraldas, Relator: FURTADO DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020).
Grifei

LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE OU HOMICÍDIO –
NÃO ACOLHIMENTO
–
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO NO SENTIDO DE INCRIMINAR O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO ADMITE DÚVIDA ACERCA DO CRIME DE ROUBO PERPETRADO, COM RESULTADO MORTE EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EMPREGADA – DEPOIMENTOS QUE CONFIRMARAM A SUBTRAÇÃO DO NUMERÁRIO QUE A VÍTIMA TRAZIA CONSIGO (APROXIMADAMENTE R$ 300,00) – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA
. (...).
(TJ/PR – APL 0000561-09.2009.8.16.0092 PR, Relator: Desembargador CARVÍLIO DA SILVEIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/01/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2019).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. (...)
.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria e materialidade dos crimes de latrocínio e de homicídio
. Hou
ve testemunhos idôneos para sustentar a condenação
, sendo inviável, pois, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. (...).
(STJ – AgRg no HC 691549 RJ 2021/0285463-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação; DJe 08/04/2022).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa
não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima Danilo Pacinho de Souza, na fase policial, e demais testemunhas, que reafirmaram em juízo a palavra previamente prestada.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”. No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

1.

(...).
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece parcial acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in

verbis
:

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA: Passo a dosimetria da pena em observância aos Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. 1ª Fase:
O réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura
. O Réu não possui antecedentes criminais, a serem analisadas a seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito era obter lucro fácil e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal.
A conduta teve maiores consequências, pois a vítima veio a óbito
, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. Pena-base:
fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-mult
a; 2º Fase: Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim, permanece a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 3ª Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, diante disso, torno-a definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
. Deixo de aplicar a detração prevista no §2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o acusado não chegou a ser preso pelo presente delito. Regime carcerário:
fixo o regime de cumprimento da pena no regime FECHADO, com fundamento no artigo 33, §2º, “a”, do CPB
. Pena de multa: ante as operadores manejadas do artigo 59 do Código Penal e o princípio da proporcionalidade
fixo a pena pecuniária definitiva em 30 (trinta) dias-multa
, na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu, (artigo 60 do CPB). (...).
”. (ID 7404037).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
”
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

É cediço que a
culpabilidade
prevista para o momento da aplicação da pena, conforme leciona
Ricardo Augusto Schmitt

(Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7ª ed. Editora Juspodivm, 2012. p. 115)
: “
(...). se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no julgamento. A adjetivação negativa ou censurável reclama criteriosa pesquisa nos elementos probatórios concretos a referendá-las”.

Analisando a sentença penal contrastada, nota-se que o magistrado singular valorou negativamente o vetor
culpabilidade
, sem adentrar nos elementos concretos existentes nos autos, limitando-se a sustentar: “
(...). O réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. (...).
”. (ID 7404037). Logo, resta evidente a carência na fundamentação judicial, visto que não exsurge dela os motivos concretos pelos quais o julgador concluiu que a censurabilidade e reprovabilidade da conduta do apelante extrapolam do que é comum à espécie, o que implica violação à garantia da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Não obstante, a
Súmula nº 19/2016
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, preconiza: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.

Ademais, é necessário que o magistrado sentenciante fundamente a valoração negativa dos vetores judiciais com base nos elementos concretos extraídos dos autos, haja vista que motivações genéricas e abstratas não justificam plausivelmente a cognição desfavorável do vetor
culpabilidade
, qual deverá ser reformado em nova dosimetria da pena a ser realizada no corpo deste voto.

No que tange às
consequências do crime
, estas podem ser de ordem material ou moral. A valoração deste vetor, segundo leciona o doutrinador
Ricardo Augusto Schmitt (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora
Jus
Podivm. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 140)
, in verbis:
“
(...) exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo (...)
.”.

No caso concreto, o juízo
a quo
valorou negativamente tal circunstância judicial sob a seguinte fundamentação,
in verbis:
“
(...). A conduta teve maiores consequências, pois a vítima veio a óbito, (...)
.”. Analisando as razões de decidir do julgador de piso, infere-se que a característica já prevista pelo tipo penal, ao incluir o óbito da vítima como consequência do
crime de latrocínio
.

Nesse contexto, verifico que o juízo sentenciante não se reportou adequadamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal de maneira indevida, inobservando o disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), em igual afronta à
Súmula nº 17/2016 desta Corte Estadual de Justiça
, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado
merece ser parcialmente retocada
.

Isso porque é permitido ao Tribunal de Origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.

Portanto, não há se falar em
reformatio in pejus
, uma vez que o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso.

Desta forma, com base nas peculiaridades e particularidades do caso concreto, entendo que deve ser mantida pena imposta pelo magistrado singular, sendo necessário, apenas, corrigir a fundamentação utilizada para negativar o vetor
culpabilidade
, o qual continuará militando desfavoralmente na 1ª etapa do cálculo dosimétrico.

Por tais argumentos,
acolho parcialmente
o pleito recursal em epígrafe, e passo a realizar nova dosimetria da pena a ser aplicada ao ora apelante.

Na 1ª fase, mantenho a ponderação
negativa
do vetor
culpabilidade
, considerando o maior grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o crime fora cometido em via pública, em período noturno, de maneira premeditada, em companhia de um comparsa identificado como sendo o nacional Tadeu Nadson Miranda dos Santos, resultando a ação delitiva, no óbito da vítima Amanda Bentes de Andrade, em frente à sua própria residência, elementos que, a meu ver, extrapolam o inerente ao tipo previsto na legislação penal.

As demais circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
militam
em

favor
do ora apelante.

Assim, fixo a
pena-base
no patamar de
22 (vinte dois) anos de reclusão
, pouco acima do patamar mínimo legal previsto ao tipo, em razão da análise negativa do vetor
culpabilidade
, com fulcro na
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo
legal.”.

Mantenho inalteradas a
2ª e 3ª fases do exame dosimétrico
, restando fixada a pena no
patamar definitivo
de
22 (vinte) dois anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de latrocínio, previsto no
artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal
(com redação anterior à alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018).

Incabível
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, uma vez não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Inviável o
Sursis
, nos ditames do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, unicamente para corrigir a fundamentação utilizada na valoração negativa do vetor
culpabilidade
, na análise da dosimetria da pena imposta ao ora apelante, mantendo o
quantum
da pena aplicada pelo magistrado
a quo
na r. sentença condenatória ora vergastada, e os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada, consoante fundamentação jurídica vastamente explanada alhures.

É como
voto
.

Belém, 26/10/2022